Tribunal: CARF
Processo: 12179.001326/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001326/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.904 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
LUCIANO DE MIGUEL REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios realizados autoriza à autoridade fiscal
glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento
parcial para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 3.800,00, na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001326/2008-67
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001326/2008-67

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, no valor de R$ 1.508,41, já incluído multa de ofício e juros de mora, em razão
da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.800,00, por falta de comprovação
ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$ 692,73 (fls.
79/84).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão
de primeira instância - Acórdão no 09-30.150, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 90/96):
Para o(a) contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de
Lançamento - IRPF de fl(s). 56/59, que lhe exige o recolhimento do
crédito tributário no montante de R$ 1.508,41, consoante ali
discriminado.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da DIRPF/2005, a
fl(s). 10/13, apresentada à RF pelo(a) contribuinte. De acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 57 nesse
procedimento a autoridade fiscal verificou ter ocorrido dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$9.800,00, por falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos correspondentes.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a peça
impugnatória de fl(s). 1/2. Nessa oportunidade, contestando o feito fiscal
alega que: os recibos são os documentos próprios para a comprovação e
estão nos termos da legislação em vigor; não há necessidade de
apresentação ou mesmo guarda de exames, laudos, radiografias, etc;
oferece seus extratos bancários demonstrando saques em conta corrente,
visto que os pagamentos se realizaram em espécie; para demonstrar a
necessidade do tratamento fisioterápico submeteu à apreciação
ressonância magnética e laudo de avaliação; afirma que o tratamento
com psicólogos tem sigilo protegido pelo Código de Ética dessa
profissão, mas oferece uma declaração da psicóloga Rita de Jesus Luiz
Melo confirmando os serviços prestados e os valores pagos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/09/2010 (fls. 99), o contribuinte, em 07/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 100/101), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001326/2008-67

da regularidade das deduções realizadas cujos dispêndios ocorreram em espécie, e requerendo, ao
final, sejam as mesmas restabelecidas.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
glosa das despesas realizadas com a fisioterapeuta Roberta Garcia Oliveira - CREFITO 30142-F
(R$ 6.000,00) e com a psicóloga Rita de Jesus Luiz de Mello - CRP 41719/06 (R$ 3.800,00), por
falta de comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorado nas razões recursais, no sentido do
acatamento das aludidas despesas lançadas na DAA/2005.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as
despesas fisioterápicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos
em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001326/2008-67

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela fiscalização,
sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento,
ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas venham a ser apresentadas
somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la produzido no momento oportuno, tudo
lastreado no princípio da verdade material.
Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos, em confronto com os fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçados
na decisão recorrida (fls. 92/96):
Não se observam nos autos quaisquer desvios aos comandos estabelecidos,
porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da
legislação regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do
RIR/1999, requereu-se que as comprovações ou justificações das
despesas médicas declaradas com Rita de Jesus Luiz Melo e Roberta
Garcia Oliveira ocorressem por elementos tendentes a demonstrar os
efetivos pagamentos e serviços, conforme se depreende da determinação
contida na intimação de fl(s). 29.
(...)
Ressalte-se que, além de poderem ter sido consideradas exageradas, das
análises dos recibos oferecidos para subsidiá-las,a fl(s). 40/42 e 44/47, se
observa, ao contrário do alegado, haver irregularidades nos seus
preenchimentos, visto que não atendem aos prescritos pelo art. 80 do
RIR/1999, na espécie, faltam informações relativas a paciente e endereços
dos profissionais.
A referência à apresentação de exames, prescrição de receitas e
orçamentos, apenas reforçariam a compreensão quanto à verossimilhança,
ou não, das supostas prestações de serviços, contudo, a condição
primordial, na presente situação, para aceitação da dedução pleiteada
pelo(a) impugnante a título de despesas médicas, foi a apresentação das
imprescindíveis
provas
das
efetivas
realizações
dos
respectivos
pagamentos, isto é, a efetividade da transferência dos recursos
financeiros do declarante para os profissionais prestadores dos serviços,
o que de fato importa e se consistiu em motivação, como expresso na
notificação, à fl. 9, para o lançamento: "O contribuinte não logrou
comprovar a efetividade da realização das despesas médicas seja mediante
comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito,
ordem bancária, etc)...".
Em assim sendo, a mera apresentação dos recibos, mesmo quando
complementados por declarações dos emitentes ou aduções de que esses
registraram os valores em declarações de ajuste anual, e/ou alegações
do(a) contribuinte de ter no ano calendário renda suficiente, não tem, na
situação em concreto, o dom de suprir a falta de demonstração dos
efetivos pagamentos.
Como visto, e constante da descrição dos fatos à fl. 6, o(a) interessado(a)
não logrou confirmar a realização das despesas médicas mediante a
comprovação da efetividade do pagamento. A mera exibição de recibos,
no presente caso, é insuficiente para demonstrar os correspondentes
pagamentos.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001326/2008-67

(...)
Diante disso, não há que se alegar, então, necessidade de desconstituição
dos recibos por parte da autoridade revisora, porquanto o ônus da prova,
no caso correspondente à entrega de documentação subsidiária àqueles, se
necessário para comprovar a dedução, é do sujeito passivo, nos termos da
legislação exposta.
(...)
Muito embora discordando do procedimento fiscal, o impugnante
apresentou os extratos bancários de sua conta bancária mantida no
BankBoston - fls. 39/50 - na tentativa de evidenciar suas despesa médicas,
as quais afirmou terem sido pagas em espécie. Ressalte-se, porém, que não
providenciou nenhuma relação fazendo a vinculação de suas operações
bancárias com os gastos efetuados àquele título, o que era de se esperar.
Apesar disso, entende este relator ser de seu dever fazer a análise dos
referidos extratos bancários, haja vista que a atividade administrativa
desta autoridade julgadora assim exige.
A comprovação da efetividade de pagamentos de despesas médicas, via
operações bancárias, deva ser feita com coincidência de data e valor no
confronto com os dados constantes dos documentos comprobatórios dessas
despesas, essa é a prova admitida para a situação fiscal em lide.
Aceita-se, ainda, em benefício do contribuinte - in dúbio pro réu, que, no
mínimo, a operação bancária tenha uma proximidade aceitável de data, e
ai, no caso de saques e cheques descontados na "boca do caixa", um,
dois, no máximo, três dias anteriores, e seu(s) valor(es) supere(m) o(s)
pagamento(s); isso, smj, poderia ser considerado como um forte indicio de
vinculo saque/despesa, haja vista que dificultaria seu questionamento.
Confrontar-se-á,
então,
os
dados
constantes
dos
documentos
comprobatórios das despesas médicas do impugnante, a fls. 16/28,
emitidos pelos(as) profissionais de saúde Rita de Jesus Luiz Melo e
Roberta Garcia Oliveira com as operações bancárias por ele realizadas,
constantes dos referidos extratos, repise-se, com essa visão
individualizada, "recibo x operação bancária".
Desse confronto, porém, não se constatou alguma vinculação de
operações bancárias que pudesse evidenciar de maneira incontestável
qualquer dos pagamentos das despesas médicas pleiteadas como dedução
pelo contribuinte.
(...)
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar "despesas médicas",
de recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
supostamente realizados, autoriza a glosa integral da dedução pleiteada a
este título e a tributação dos valores correspondentes.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela psicóloga Rita de Jesus Luiz de Mello - CRP 41719/06,
autenticada e com firma reconhecida no Cartório do 3o Serviço Notarial de Uberlândia/MG, aliado
aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 52 e 21/27), apontam e comprovam a ocorrência
dos pagamentos realizados pelas sessões de terapia realizadas pelo Recorrente, restando comprovado,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001326/2008-67

ao meu sentir, os dispêndios realizados, suprindo assim a glosa apontada, razão pela qual restabeleço
as despesas com a referida profissional, no valor de R$ 3.800,00.
Não obstante, ainda quanto a comprovação dos pagamentos realizados, cabe também
ressaltar que o Recorrente declarou na DAA/2005 ter possuído “dinheiro em espécie -
Brasil – R$ 3.000,00”, o que representa também prova de mais uma fonte de disponibilidade
financeira em espécie no decorrer do ano-calendário de 2004, informação de tal relevância que não
mereceu qualquer manifestação fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e diante da
ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando a declaração e os
recibos emitidos pela psicóloga Rita de Jesus Luiz de Mello - CRP 41719/06, merece acolhida as
informações contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2005 (fls. 11/17), presumindo-se
também que a DAA tenha sido apresentada tempestivamente.
Já em relação às despesas com a fisioterapeuta Roberta Garcia Oliveira - CREFITO
30142-F, no valor de R$ 6.000,00 (fls. 28/36), melhor sorte não socorre o Recorrente, uma vez que
somente os recibos apresentados não se mostram, por si só, suficientes para atestar os dispêndios
realizados, por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99 – mesmo que contenham
os requisitos da legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), e que também não é o caso diante
da ausência do endereço profissional – comprovação esta que poderia ter sido suprida com
declaração fornecida pela profissional, mesmo que apresentada tempestivamente nesta seara recursal,
calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de
R$ 3.800,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada

Divirjo do i. relator quanto à possibilidade de restabelecimento das despesas
médicas efetuadas com a profissional Rita de Mello somente à vista da declaração e dos recibos
emitidos pela profissional.
O contribuinte foi instado a fazer prova do efetivo pagamento das despesas
médicas, mediante, por exemplo, cópias de cheques, recibos de depósitos, ordem bancária.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001326/2008-67

Como bem pontuado pelo relator em seu voto, é legítima a exigência pelo Fisco
de elementos complementares aso recibos médicos.
Nesse sentido, entendo que as declarações firmadas pela profissional em
complemento aos recibos não fazem essa prova.
Como apontado na decisão recorrida, os recibos e as declarações constituem
documentos particulares, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a
declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte,
interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
O fato de ter numerário em espécie ou renda suficiente também não o socorre,
visto que lhe foi exigida a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das despesas, como
ressaltado na decisão recorrida:
Consoante já visto, possível lastro financeiro suficiente para realizar os
pagamentos declarados, somente importa quando a autuação faz referência à
analise da evolução patrimonial do(a) contribuinte, o que não foi objeto de
investigação nos autos. A situação fiscal que ora se apresenta requer prova
de forma individualizada dos pagamentos efetuados.
(destaques acrescidos)
É possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
dinheiro, o contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001326/2008-67

Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital